Tribunal: STJ
Processo: 0000217-30.2016.8.21.0161
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1781561 - RS(2018/0311799-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: L R DA C
ADVOGADO
: JULIO CEZAR STEFANELLO FACCO - RS041518
INTERES.
: J DE J - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: TATIANE MAINARDI DOIMEADIOS - RS041545
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. TEMA N. 918 DO STJ. DISTINÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
PROVIDO.
1. Para a configuração do estupro de vulnerável (art.
217-A do Código Penal), é suficiente a prática de
conjunção carnal ou ato libidinoso com pessoa menor
de
14
anos,
sendo
irrelevantes
eventual
consentimento da vítima, experiência sexual anterior
ou relacionamento amoroso (Tema n. 918 do STJ).
2. No caso, o acórdão recorrido reconheceu a
atipicidade material em razão de relacionamento
amoroso que teria sido consensual, premissa
incompatível com a presunção absoluta de proteção à
dignidade sexual do menor de 14 anos positivada pelo
legislador e sedimentada por esta Corte Superior.
3. A distinção aplicada pela Terceira Seção no
, em hipótese específica, não
REsp n. 2.045.280/SC
se amolda às circunstâncias delineadas pelas
instâncias ordinárias neste feito, tendo se desdobrado
os fatos entre a menor e o companheiro da própria
mãe.
4. A apreciação da controvérsia prescinde do reexame
do acervo fático-probatório, não incidindo o óbice da
Súmula n. 7 do STJ, uma vez que os fatos
inequivocamente consolidados nos autos tornam
devida a aplicação legal nos termos apresentados.
5 . Agravo regimental provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56973134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/05/2026 21:45:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 399d8a85-bb91-49a1-9425-cb53447b4e25

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por maioria, dar provimento ao recurso,
9/4/2026
15/4/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Og Fernandes.
Votou vencido o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Votaram com o Sr. Ministro Og Fernandes os Srs. Ministros Carlos
Pires Brandão, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56973134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/05/2026 21:45:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 399d8a85-bb91-49a1-9425-cb53447b4e25

AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1781561 - RS (2018/0311799-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: L R DA C
ADVOGADO
: JULIO CEZAR STEFANELLO FACCO - RS041518
INTERES.
: J DE J - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: TATIANE MAINARDI DOIMEADIOS - RS041545
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
MANTIDA
NESTA
CORTE.
RELACIONAMENTO ENTRE A VÍITMA E O AUTOR DO FATO.
CONSTITUIÇÃO DE NÚCLEO FAMILIAR. AQUIESCÊNCIA DA FAMÍLIA.
PRECEDENTES.
1. De acordo com o disposto na Súmula n. 593 do STJ, "o crime de estupro
de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato
libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento
da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou
".
existência de relacionamento amoroso com o agente
2. Não obstante, excepcionalmente, esta Corte tem procedido ao
distinguishing em relação a casos nos quais, a despeito da existência de
relacionamento amoroso entre o réu e a vítima, advém a formação de um
núcleo familiar que tem a chancela dos responsáveis pela menor, para
afastar a configuração do tipo descrito no art. 217-A do Código Penal.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão de e-STJ fls. 560/568, por meio
da qual neguei provimento ao seu recurso especial.
Depreende-se dos autos que o agravado foi denunciado como incurso no
art. 217-A do Código Penal. Ao final da instrução, foi proferida a sentença absolutória.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da acusação
em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 383):
Documento eletrônico VDA47715927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/05/2025 20:04:51
Código de Controle do Documento: f55b23e0-6529-4c67-96ec-7eb2a90d90c3

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CRIME DE
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
1. CRITÉRIO ETÁRIO. A alteração legislativa buscou colocar fim às
recorrentes relativizações da presunção de violência que ocorriam à época
do antigo art. 224 do CP, estabelecendo um critério etário no lugar de uma
"presunção de violência". Precedentes do STJ.
2. EXCEÇÃO AO RIGOR LEGAL. Há situações, extremas e
excepcionalíssimas, em que a aplicação fria da lei configuraria flagrante
injustiça. No caso, as relações sexuais foram consensuais e mantidas
durante relacionamento amoroso que perdura até esses dias, constituindo
núcleo familiar. Atipicidade material da conduta. Ausência de ofensa ao bem
jurídico tutelado. Mantida a sentença absolutória.
APELO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Daí o presente recurso especial, no qual o
alegou violação aos arts.
Parquet

217-A do CP e 386, III, do Código de Processo Penal. Aduziu que, "efetivamente, para
a caracterização do delito, prescindível a comprovação do consentimento da vítima,
bastando a prova de sua menoridade, a qual, no presente caso, não é objeto de
divergências, já que se trata de dado objetivo constante nos autos e não refutado por
nenhuma das partes ("In casu, constitui fato incontroverso que réu e vítima mantiveram
relações sexuais. Em seu interrogatório, o acusado salienta que sempre soube da
"
idade da vítima", à fl. 283) e-STJ fl.425.
–
Requereu, ao final, o provimento do recurso para que o agravado fosse
condenado.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo
(e-STJ fls. 537/542).
desprovimento do recurso
Neste agravo regimental, o agravante repisa os argumentos deduzidos
anteriormente, requerendo, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls. 560/568):
verbis

Conforme relatado, o recorrido foi denunciado como incurso nas sanções
do art. 217-A do CP. Finda a instrução, foi absolvido. E a Corte de origem,
ao julgar o recurso de apelação da acusação, manteve a sentença
absolutória.
Documento eletrônico VDA47715927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/05/2025 20:04:51
Código de Controle do Documento: f55b23e0-6529-4c67-96ec-7eb2a90d90c3

No caso, é incontroverso que o recorrido manteve relações sexuais com
menor de 14 anos de idade. Assim, a hipótese, como regra geral, atrai a
aplicação do disposto na Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça: "O
crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal
ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante
eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua
experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso
."
com o agente
Não obstante, esta Corte Superior,
, tem
em hipóteses excepcionalíssimas
afastado a aplicação da tese definida sob a sistemática dos recursos
repetitivos no julgamento do REsp n. 1.480.881/PI, notadamente em casos
nos quais a aplicação de pena poderia gerar desestabilização do núcleo
familiar já formado e mantido entre autor e vítima, em situações
de relacionamento consentido e autorizado pela família.
O referido
, à guisa de exemplo, ocorreu quando do julgamento
distinguishing
do REsp n. 1.919.722/SP, oriundo da Quinta Turma desta Corte, em acórdão
cuja ementa ficou assim definida:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. 1. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RESP REPETITIVO 1.480.881
/PI E SÚMULA 593/STJ. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.
NECESSIDADE DE DISTINÇÃO. 2. ART. 217-A DO CP. SIMPLES
PRESUNÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONSENTIR. CRITÉRIO
MERAMENTE
ETÁRIO.
RESPONSABILIDADE
PENAL
SUBJETIVA.
NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. 3. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE
MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL. FORMAÇÃO DE
NÚCLEO FAMILIAR COM FILHO. HIPÓTESE DE DISTINGUISING. 4.
CONDENAÇÃO QUE REVELA SUBVERSÃO DO DIREITO PENAL.
COLISÃO DIRETA COM O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. PREVALÊNCIA DO JUSTO. 5. DERROTABILIDADE DA NORMA.
POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL E PONTUAL. PRECEDENTES DO STF. 6.
AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA NORMA
QUE
SE
REVELA
MAIS
GRAVOSA.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE AUSENTES. 7. PRETENSÃO ACUSATÓRIA CONTRÁRIA
AOS
ANSEIOS
DA
VÍTIMA.
VITIMIZAÇÃO
SECUNDÁRIA.
DESESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADE FAMILIAR. OFENSA MAIOR À
DIGNIDADE
DA
VÍTIMA.
8.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. INTERVENÇÃO NA NOVA UNIDADE
FAMILIAR. SITUAÇÃO MUITO MAIS PREJUDICIAL QUE A CONDUTA EM
SI. 9. EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL COM FILHO. ABSOLUTA
PROTEÇÃO DA FAMÍLIA E DO MENOR. ABSOLVIÇÃO PENAL QUE SE
IMPÕE.
ATIPICIDADE
MATERIAL
RECONHECIDA.
10.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A hipótese trazida nos presentes autos apresenta particularidades que
impedem a simples subsunção da conduta narrada ao tipo penal
incriminador, motivo pelo qual não incide igualmente a orientação firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n. 1.480.881/PI e no enunciado sumular n. 593/STJ.
2. Atualmente, o estupro de vulnerável não traz em sua descrição qualquer
tipo de ameaça ou violência, ainda que presumida, mas apenas a presunção
Documento eletrônico VDA47715927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/05/2025 20:04:51
Código de Controle do Documento: f55b23e0-6529-4c67-96ec-7eb2a90d90c3

de que o menor de 14 anos não tem capacidade para consentir com o ato
sexual. Assim, para tipificar o delito em tela, basta ser menor de 14 anos.
Diante do referido contexto legal, se faz imperativo, sob pena de violação da
responsabilidade penal subjetiva, analisar detidamente as particularidades do
caso concreto, pela perspectiva não apenas do autor mas também da vítima.
3. Um exame acurado das nuances do caso concreto revela que a conduta
imputada, embora formalmente típica, não constitui infração penal, haja vista
a ausência de relevância social e de efetiva vulneração ao bem jurídico
tutelado. De fato, trata-se de dois jovens namorados, cujo relacionamento foi
aprovado pelos pais da vítima, sobrevindo um filho e a efetiva constituição de
núcleo familiar. Verifica-se, portanto, particularidades que impedem o
julgamento uniforme no caso concreto, sendo necessário proceder ao
distinguishing ou distinção.
4. A condenação de um jovem de 20 anos, que não oferece nenhum risco à
sociedade, ao cumprimento de uma pena de 14 anos de reclusão, revela uma
completa subversão do direito penal, em afronta aos princípios fundamentais
mais basilares, em rota de colisão direta com o princípio da dignidade
humana. Dessa forma, estando a aplicação literal da lei na contramão da
justiça, imperativa a prevalência do que é justo, utilizando-se as outras
técnicas e formas legítimas de interpretação (hermenêutica constitucional).
5. O Supremo Tribunal Federal, por mais de uma vez, já deixou de aplicar um
tipo penal ao caso concreto, nos denominados hard cases, se valendo da
teoria da derrotabilidade do enunciado normativo, a qual trata da
possibilidade de se afastar a aplicação de uma norma, de forma excepcional
e pontual, em hipóteses de relevância do caso concreto (HC 124.306/RJ,
Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em
, DJe
).
9/8/2016
16/3/2017
6. Ademais, a incidência da norma penal, na presente hipótese, não se revela
adequada nem necessária, além de não ser justa, porquanto sua incidência
trará violação muito mais gravosa de direitos que a conduta que se busca
apenar. Dessa forma, a aplicação da norma penal na situação dos autos não
ultrapassa nenhum dos crivos dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
7. Destaco, ainda, conforme recentemente firmado pela Quinta Turma, que
não se mostra coerente impor à vítima uma vitimização secundária pelo
aparato estatal sancionador, ao deixar de considerar "seus anseios e sua
dignidade enquanto pessoa humana". A manutenção da pena privativa de
liberdade do recorrente, em processo no qual a pretensão do órgão acusador
se revela contrária aos anseios da própria vítima, acabaria por deixar a jovem
e o filho de ambos desamparados não apenas materialmente mas também
emocionalmente, desestruturando entidade familiar constitucionalmente
(REsp 1524494/RN e AREsp 1555030/GO, Rel. Min. Ribeiro
protegida.
Dantas, julgado em
, DJe
).
18/5/2021
21/5/2021
8. Se por um lado a CF consagra a proteção da criança e do adolescente
quanto à sua dignidade e respeito (art. 227), não fez diferente quando
também estabeleceu que a família é a base da sociedade, e que deve ter a
proteção do Estado, reconhecendo a união estável como entidade familiar
(art. 226, § 3°). Antes, ainda proclamou a dignidade da pessoa humana como
um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito (1o, III) e o caminho
Documento eletrônico VDA47715927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/05/2025 20:04:51
Código de Controle do Documento: f55b23e0-6529-4c67-96ec-7eb2a90d90c3

da sociedade livre, justa e fraterna como objetivo central da República
(preâmbulo e art. 3o, III). Assim, proclamar uma censura penal no cenário
fático esquadrejado nestes autos é intervir, inadvertidamente, na nova
unidade familiar de forma muito mais prejudicial do que se pensa sobre a
relevância do relacionamento e da relação sexual prematura entre vítima e
recorrente.
9. Há outros aspectos, na situação em foco, que afastam a ocorrência da
objetividade jurídica do art. 217-A do CP. Refiro-me não só à continuidade da
união estável mas também ao nascimento do filho do casal. E a partir disso,
um novo bem jurídico também merece atenção: a absoluta proteção da
criança e do adolescente (no caso um bebê). Submeter a conduta do
recorrente à censura penal levará ao esfacelamento da união estável,
ocasionando na vítima e em seu filho traumas muito mais danosos que se
imagina que eles teriam em razão da conduta imputada ao impugnante. No
jogo de pesos e contrapesos jurídicos não há, neste caso, outra medida a ser
tomada: a opção absolutória na perspectiva da atipicidade material.
- Essa particular forma de parametrar a interpretação das normas jurídicas
(internas ou internacionais) é a que mais se aproxima da Constituição
Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de
seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a
marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e
III do art.3o). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade
que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC
n. 94163, Relator Min. Carlos Britto, julgado em
, DJe
).
2/12/2008
22/10/2009
(AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/06/2021
21/06/2021
(AgRg no REsp n.
10. Agravo regimental a que se nega provimento.
1.919.722/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
)
17/8/2021
20/8/2021

No mesmo sentido, há precedente desta Sexta Turma, da lavra do Ministro
Sebastião Reis Júnior, senão vejamos:
[...] a Corte de origem, embora tenha reconhecido que o representado
praticou conjunção carnal com a vítima menor de 14 anos, o que, em tese,
indicaria a prática de ato infracional equivalente a estupro de vulnerável,
entendeu que a proximidade da idade da vítima e do representado (13 e 16
anos, respectivamente), o consentimento da família de ambos para manterem
namoro do qual se concebeu um filho e a permanência desse namoro até os
dias atuais são elementos que distinguem o caso concreto do precedente
firmado no REsp n. 1.480.881/TO (Tema 918/STJ), permitindo a não
aplicação do julgado.
[...]
De fato, conforme alegação do recorrente, para a caracterização do crime de
estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta
que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com
pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual
Documento eletrônico VDA47715927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/05/2025 20:04:51
Código de Controle do Documento: f55b23e0-6529-4c67-96ec-7eb2a90d90c3

experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre
o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime (REsp n. 1.480.881/PI,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de
).
10/9/2015
No entanto, diante das particularidades do caso concreto bem apontadas pela
Corte de origem, e considerando que deve ser preservado o interesse da
criança fruto da relação amorosa, bem como a nova família que se formou,
entendo que o acórdão recorrido deve ser mantido, afastando-se a tese
firmada no recurso especial repetitivo acima indicado, com o fim de aplicar o
entendimento fixado pela Quinta Turma desta Corte em caso semelhante,
conforme ementa abaixo transcrita:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. RESP REPETITIVO 1.480.881/PI E SÚMULA 593
/STJ. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE
DE DISTINÇÃO. 2. ART. 217-A DO CP. SIMPLES PRESUNÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE CONSENTIR. CRITÉRIO MERAMENTE
ETÁRIO. RESPONSABILIDADE PENAL SUBJETIVA. NECESSIDADE
DE COMPATIBILIZAÇÃO. 3. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL.
INEXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL. FORMAÇÃO DE NÚCLEO
FAMILIAR COM FILHO. HIPÓTESE DE DISTINGUISING. 4.
CONDENAÇÃO QUE REVELA SUBVERSÃO DO DIREITO PENAL.
COLISÃO DIRETA COM O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. PREVALÊNCIA DO JUSTO. 5. DERROTABILIDADE DA
NORMA.
POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL
E
PONTUAL.
PRECEDENTES DO STF. 6. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO E
NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA NORMA QUE SE REVELA MAIS
GRAVOSA.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE
AUSENTES. 7. PRETENSÃO ACUSATÓRIA CONTRÁRIA AOS
ANSEIOS
DA
VÍTIMA.
VITIMIZAÇÃO
SECUNDÁRIA.
DESESTRUTURAÇÃO DE ENTIDADE FAMILIAR. OFENSA MAIOR À
DIGNIDADE DA VÍTIMA. 8. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. INTERVENÇÃO NA NOVA
UNIDADE FAMILIAR. SITUAÇÃO MUITO MAIS PREJUDICIAL QUE A
CONDUTA EM SI. 9. EXISTÊNCIA DE UNIÃO COM FILHO.
ABSOLUTA PROTEÇÃO DA FAMÍLIA E DO MENOR. ABSOLVIÇÃO
PENAL QUE SE IMPÕE. ATIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA.
10. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A hipótese trazida nos presentes autos apresenta particularidades
que impedem a simples subsunção da conduta narrada ao tipo penal
incriminador, motivo pelo qual não incide igualmente a orientação
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo n. 1.480.881/PI e no enunciado sumular n. 593/STJ.
2. Atualmente, o estupro de vulnerável não traz em sua descrição
qualquer tipo de ameaça ou violência, ainda que presumida, mas
apenas a presunção de que o menor de 14 anos não tem capacidade
para consentir com o ato sexual. Assim, para tipificar o delito em tela,
basta ser menor de 14 anos. Diante do referido contexto legal, se faz
Documento eletrônico VDA47715927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/05/2025 20:04:51
Código de Controle do Documento: f55b23e0-6529-4c67-96ec-7eb2a90d90c3

imperativo, sob pena de violação da responsabilidade penal subjetiva,
analisar detidamente as particularidades do caso concreto, pela
perspectiva não apenas do autor mas também da vítima.
3. Um exame acurado das nuances do caso concreto revela que a
conduta imputada, embora formalmente típica, não constitui infração
penal, haja vista a ausência de relevância social e de efetiva
vulneração ao bem jurídico tutelado. De fato, trata-se de dois jovens
namorados, cujo relacionamento foi aprovado pelos pais da vítima,
sobrevindo um filho e a efetiva constituição de núcleo familiar. Verifica-
se, portanto, particularidades que impedem o julgamento uniforme no
caso concreto, sendo necessário proceder ao distinguishing ou
distinção.
4. A condenação do agravado, que não oferece nenhum risco à
sociedade, ao cumprimento de uma pena de 11 anos e 3 meses de
reclusão, revela uma completa subversão do direito penal, em afronta
aos princípios fundamentais mais basilares, em rota de colisão direta
com o princípio da dignidade humana. Dessa forma, estando a
aplicação literal da lei na contramão da justiça, imperativa a
prevalência do que é justo, utilizando-se as outras técnicas e formas
legítimas de interpretação (hermenêutica constitucional).
5. O Supremo Tribunal Federal, por mais de uma vez, já deixou de
aplicar um tipo penal ao caso concreto, nos denominados hard cases,
se valendo da teoria da derrotabilidade do enunciado normativo, a qual
trata da possibilidade de se afastar a aplicação de uma norma, de
forma excepcional e pontual, em hipóteses de relevância do caso
concreto (HC 124.306/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em
, DJe
).
9/8/2016
16/3/2017
6. Ademais, a incidência da norma penal, na presente hipótese, não se
revela adequada nem necessária, além de não ser justa, porquanto
sua incidência trará violação muito mais gravosa de direitos que a
conduta que se busca apenar. Dessa forma, a aplicação da norma
penal na situação dos autos não ultrapassa nenhum dos crivos dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Destaco, ainda, conforme recentemente firmado pela Quinta Turma,
que não se mostra coerente impor à vítima uma vitimização secundária
pelo aparato estatal sancionador, ao deixar de considerar "seus
anseios e sua dignidade enquanto pessoa humana". A manutenção da
pena privativa de liberdade do recorrente, em processo no qual a
pretensão do órgão acusador se revela contrária aos anseios da
própria vítima, acabaria por deixar a jovem e o filho de ambos
desamparados não apenas materialmente mas também emocionalmente, desestruturando entidade familiar
constitucionalmente protegida. (REsp 1524494/RN e AREsp 1555030
/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em
, DJe
).
18/5/2021
21/5/2021
8. Se por um lado a CF consagra a proteção da criança e do
adolescente quanto à sua dignidade e respeito (art. 227), não fez
diferente quando também estabeleceu que a família é a base da
sociedade, e que deve ter a proteção do Estado, reconhecendo a
Documento eletrônico VDA47715927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/05/2025 20:04:51
Código de Controle do Documento: f55b23e0-6529-4c67-96ec-7eb2a90d90c3

união estável como entidade familiar (art. 226, § 3°). Antes, ainda
proclamou a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos
do Estado Democrático de Direito (1o, III) e o caminho da sociedade
livre, justa e fraterna como objetivo central da República (preâmbulo e
art. 3o, III). Assim, proclamar uma censura penal no cenário fático
esquadrejado nestes autos é intervir, inadvertidamente, na nova
unidade familiar de forma muito mais prejudicial do que se pensa sobre
a relevância do relacionamento e da relação sexual prematura entre
vítima e recorrente.
9. Há outros aspectos, na situação em foco, que afastam a ocorrência
da objetividade jurídica do art. 217-A do CP. Refiro-me não só à
continuidade da união estável mas também ao nascimento do filho do
casal. E a partir disso, um novo bem jurídico também merece atenção:
a absoluta proteção da criança e do adolescente (no caso criança).
Submeter a conduta do envolvido à censura penal levará ao
esfacelamento da união do casal, ocasionando na vítima e em seus
filhos traumas muito mais danosos que se imagina que eles teriam em
razão da conduta imputada ao impugnante. No jogo de pesos e
contrapesos jurídicos não há, neste caso, outra medida a ser tomada:
a opção absolutória na perspectiva da atipicidade material.
- Essa particular forma de parametrar a interpretação das normas
jurídicas (internas ou internacionais) é a que mais se aproxima da
Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa
humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos
fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade
livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art.3o). Tudo na perspectiva
da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da
respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna"(HC n. 94163,
Relator Min. Carlos Britto, julgado em
, DJe
2/12/2008
22/10/2009
). (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/06/2021
21/06/2021
10. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no
AREsp n. 2.177.806/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de
- grifei)
4/10/2022
.
Trago, ainda, os seguintes julgados:
[...] AgRg no REsp n. 1.919.722/SP, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
- grifo nosso)
20/8/2021

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME COMETIDO QUANDO O
AUTOR TINHA 19 E A VÍTIMA 13 ANOS DE IDADE. SÚMULA 593
/STJ. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO OU DA EXPERIÊNCIA
SEXUAL
ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE,
CONTUDO,
DE
IMPOSIÇÃO DE PENA, DIANTE DA EXCEPCIONALÍSSIMA
SITUAÇÃO DOS AUTOS. NAMORO ENTRE RÉU E VÍTIMA QUE
TEVE CONTINUIDADE, CULMINANDO EM SEU CASAMENTO
Documento eletrônico VDA47715927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/05/2025 20:04:51
Código de Controle do Documento: f55b23e0-6529-4c67-96ec-7eb2a90d90c3

(QUANDO JÁ ADULTA A OFENDIDA). FAMÍLIA CONSTITUÍDA, COM
DOIS FILHOS. NECESSIDADE DE PRESERVAR A ESCOLHA FEITA
LIVREMENTE PELA OFENDIDA, COMO FORMA DE EVITAR SUA
VITIMIZAÇÃO SECUNDÁRIA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O réu I L D, à época com 19 anos de idade e padrasto da vítima C A
C, manteve com ela relações sexuais no período de dezembro de
2012 a fevereiro de 2013. Em decorrência destes fatos, C A C, que
tinha então 13 anos de idade, engravidou e deu à luz uma filha.
2. Nos termos da Súmula 593/STJ, o consentimento da vítima e sua
experiência sexual prévia não afastam o crime do art. 217-A do CP. O
caso concreto, todavia, possui peculiaridades que impedem a
aplicação do enunciado sumular para impor, automaticamente, a
condenação do recorrido.
3. O namoro entre réu e vítima teve continuidade, já depois de a moça
atingir a idade permitida pela legislação, culminando em seu
casamento. Posteriormente, desta união foi gerado um segundo filho,
de modo que existe uma unidade familiar constituída livremente pela
ofendida, quando esta já tinha idade para consentir.
4. A vitimização secundária consiste no sofrimento imposto à vítima de
um crime pelo aparato estatal sancionador, por deixar de considerar
seus anseios e sua dignidade enquanto pessoa humana.
5. Impor a pena de reclusão ao recorrido constituiria, na prática, em
nova vitimização da ofendida. Esta, uma jovem moça com atualmente
21 anos, seria deixada com a hercúlea tarefa de educar e sustentar,
sozinha, dois filhos pequenos, sem o apoio de seu marido.
6. Configura verdadeira contradição causar à vítima um sofrimento
desta natureza, colocando sobre seus ombros tão pesada missão,
quando o objetivo da norma penal é justamente protegê-la.
7. Não se propõe a superação da Súmula 593/STJ (tampouco da tese
repetitiva firmada pela Terceira Seção no julgamento do REsp
1.480.881/PI), mas apenas se reconhece distinção entre a situação
tratada pelo enunciado sumular e a excepcionalíssima hipótese dos
autos, a reclamar tratamento jurídico diferenciado que preserve a
liberdade de escolha da vítima e a família por ela constituída.
8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 1.555.030/GO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
- grifo nosso)
21/5/2021
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, II, do RISTJ, nego
(
provimento ao recurso especial. REsp n. 2.006.170, Ministro Sebastião Reis
Júnior, DJe de
,
.)
26/10/2022 grifei

O caso presente, a meu ver, enquadra-se nas exceções anteriormente
referidas, pois, da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que o réu, à
Documento eletrônico VDA47715927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/05/2025 20:04:51
Código de Controle do Documento: f55b23e0-6529-4c67-96ec-7eb2a90d90c3

época do julgamento da apelação, com 26 anos de idade, e a vítima, com
16, ainda mantinham relacionamento amoroso, morando juntos na casa da
avó da adolescente, com o consentimento dos pais dela.
Conforme devidamente apontado pelo Ministério Público Federal, no seu
parecer favorável à defesa, cujas razões passo a adotar (e-STJ fls. 539/541,
grifei):

Malgrado isso, entendemos que considerar a conduta do réu típica, in casu,
impondo-lhe as gravosas penas previstas para o crime que lhe é imputado,
com um mínimo que é, como se sabe, de 8 (oito) anos de reclusão, seria
fechar os olhos às circunstâncias peculiares do caso e aplicar o direito como
um autômato, acarretando, com isso, uma grande injustiça para com o réu e
o
um grande prejuízo para o que hoje podemos chamar de 'entidade familiar',
que, sabemos, passa longe de ser o fim do intérprete e do aplicador do
direito, assim como passou longe de ser o objetivo do legislador.
[...]
Realmente, tal qual já relatamos, embora a conduta imputada ao acusado
perfaça, sim, formalmente, o tipo penal do artigo 217-A, caput, do Código
Penal, o que se extrai dos autos são diversos elementos concretos que
demonstram que, como já elencamos e tal qual firmaram como fatos as
instâncias ordinárias: 1) as relações sexuais mantidas entre o réu e a
adolescente não se deram com abuso ou com a utilização de grave ameaça e
/ou violência, havendo, na verdade, a iniciativa sido tomada pela própria
; 2)
adolescente
o réu, hoje com vinte e seis anos de idade, e a adolescente,
atualmente com dezesseis anos, mantêm desde então relacionamento
; 3)
estável, morando juntos na residência da avó da adolescente
o pai e a
, o réu,
mãe da adolescente, que de início desaprovaram o relacionamento
inclusive, era companheiro da genitora da suposta vítima ao tempo em que
começou a se relacionar com essa última, atualmente aceitam que a relação
mantida entre o réu e a adolescente é positiva para ambos, havendo afirmado
perante o Juízo de primeiro grau que não desejam que o acusado seja punido
; 4) a avó da adolescente, com quem ela e o réu dividem atualmente
residência, afirmou em juízo que eles vivem harmoniosamente há
; 5)
aproximadamente três anos
a adolescente apontada como vítima atestou
em juízo que mantêm o relacionamento com o réu de maneira ininterrupta
.
desde os fatos tratados na ação penal, afirmando estar apaixonada por ele
[...] entendemos também que o réu não pode ser utilizado como bandeira ou
exemplo, impondo-se a ele pena brutalmente grave, ainda que em seu
patamar mínimo, que é alto, por fato que não nos parece digno de ensejar a
aplicação do Direito Penal e muito menos como forma estratégica de não se
“enfraquecer” a regra geral.

Assim, tendo em vista as peculiaridades do caso em exame, notadamente a
constituição de uma entidade familiar e a concordância da família da vítima
em relação ao relacionamento estabelecido, entendo que deve ser mantido o
entendimento das instâncias ordinárias.

Documento eletrônico VDA47715927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/05/2025 20:04:51
Código de Controle do Documento: f55b23e0-6529-4c67-96ec-7eb2a90d90c3

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47715927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/05/2025 20:04:51
Código de Controle do Documento: f55b23e0-6529-4c67-96ec-7eb2a90d90c3

AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1781561 - RS(2018/0311799-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: L R DA C
ADVOGADO
: JULIO CEZAR STEFANELLO FACCO - RS041518
INTERES.
: J DE J - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: TATIANE MAINARDI DOIMEADIOS - RS041545
VOTO-VISTA
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Pedi vista para melhor
apreciação dos elementos do caso em análise e passo a apresentar minha
compreensão aos eminentes Pares, em acréscimo ao cuidadoso exame
realizado pelo eminente Ministro relator.
De início, registro as premissas fáticas sedimentadas pelas instâncias
originárias, acerca das quais se pretende obter a correta aplicação da norma
penal por esta Corte Superior de Justiça.
O Tribunal local entendeu pela atipicidade material da conduta,
consistente na
.
conjunção carnal entre a vítima e o companheiro da mãe
Veja-se, a propósito, o que constou da sentença:
Em juízo, a menina Y. corroborou integralmente a versão
declarada na fase inquisitorial (CD -R da fl. 201). Após
questionada por este Magistrado e como constou na ata de
audiência (fl. 194), Y. expressamente fez questão de prestar seu
depoimento em juízo na presença de réu L.. Especificamente
como ocorreram os fatos, Y. disse que sempre morou com sua
avó materna,
.
sendo que L. era companheiro da sua mãe
Esclareceu que moravam no mesmo imóvel, sendo que ela e
sua avó moravam na parte de cima e L. e sua mãe G. na
. Elucidou que, após algum tempo, começou a
parte de baixo
gostar de L., porém acreditava que este não sabia, e nunca falou
nada para ninguém. Ilustrou que, em determinado momento,
passou a enviar mensagens de celular para L., em uma das
quais disse "gostar dele", todavia ele não respondia. Com o
passar do tempo, Y. disse que começou a perceber que L.
passou a ser mais carinhoso com ela e, em razão disso, a
Documento eletrônico VDA54542771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/03/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: 95a8ceb8-868d-45cb-8b64-d2d7385f5741

manter contato mais frequente com o mesmo, inclusive ficando
somente na parte debaixo do imóvel, onde o mesmo morava
com G.. Em suas palavras "(...) eu começava a descer lá
embaixo, eu só ficava lá quase, eu nem ficava lá em cima a avó,
só ia pra comer e dormir e ajudar a limpar a casa essas coisas
(...)" (sic) Contou que, a partir de um dado momento, L. passou
a responder as mensagens, mas sem qualquer cunho sexual.
Relatou, também, que "(...) um dia, eu comecei a descer lá,
quando a minha mãe ia pro serviço, ela ia às duas, três, daí
eu ia lá e ele ia mais tarde (...) e daí um dia foi, que
aconteceu, daí eu fiquei com ele. Só que a gente não
Um dia eu mandei uma carta
contava nada pra ninguém né.
pra ele. Ele guardou a carta. É, não sei onde ele guardou, dentro
da carteira, e um dia minha mãe achou dentro da carteira dele,
daí ela chamou a polícia tudo (...) mas a vó disse que era pra ter
resolvido em casa isso (...) ele nunca me forçou (...)" (sic) [ grifei]
Após indagações pelo Julgador, notadamente se em todas as
vezes que teve relações sexuais com L. sabia o que estava
fazendo e se ele alguma vez a constrangeu ou a ameaçou, Y.
expressa e categoricamente afirmou que sabia exatamente o
que estava fazendo e que "(...) eu sim, ele nunca me forçou a
nada (...) eu falo a verdade (...) ele nunca foi assim lá em cima,
só eu que ia lá embaixo (...) a avó e minha mãe não sabiam,
mas acho que minha mãe tava meio desconfiada né, porque ela
não falava nada (...)" (sic) [ grifei] Novamente indagada, Y.
mencionou que os fatos se deram à época em que sua mãe
G. e o réu L. mantinham relacionamento amoroso e que sua
genitora acionou a Polícia e Conselho Tutelar no momento
e "aí foi indo essa folia"
em que descoberta a "carta"
[...]
Ao ser interrogado, L. R. da C. (CD -R da fl. 201) não negou o
relacionamento amoroso com a menina Y., corroborando
no sentido de que, após
integralmente a versão dada por ela,
certo tempo, passaram a se envolver escondidos, já que ele
mantinha outro relacionamento afetivo com G., mãe da
.
menina Confessou que praticou atos sexuais com a
menina, mantendo relações quase que diariamente e que
.
sabia que a mesma possuía menos de 14 anos de idade
Afirmou, ainda, gostar de Y. e que, atualmente, ambos namoram
e, eventualmente, dormem no mesmo local. Quanto a suas
intenções com a menina, relatou que pretende se casar com Y.
e que a ama.
Apesar dos elementos fáticos, o réu foi absolvido em sentença sob a
conclusão de que a conduta não seria típica, porquanto a teria ocorrido em
contexto de "relacionamento amoroso voluntário", conclusão confirmada no
acórdão que julgou a apelação nos seguintes termos (destaquei):
Documento eletrônico VDA54542771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/03/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: 95a8ceb8-868d-45cb-8b64-d2d7385f5741

, constitui fato incontroverso que réu e vítima mantiveram
In casu
relações sexuais. Em seu interrogatório, o acusado salienta que
sempre soube da idade da vítima. Então, não haveria como
cogitar tenha ele incorrido em erro de tipo.
No entanto, considerando as particularidades que envolvem este
caso, presente se faz a atipicidade da conduta, tendo em vista a
inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. Anoto
que o princípio da ofensividade possui matiz constitucional, e,
assim, deve prevalecer sobre interpretação de norma
infraconstitucional pelo STJ.
Na espécie, procedo ao
quanto ao recurso
distinguishing
repetitivo REsp 1.480.88 -PI e à Súmula n. 593 do STJ.
Ocorre que a vítima, além de manter relação sexual quando
já se encaminhava para seus quatorze anos, manifestou em
seu depoimento efetivo consentimento em virtude de sua
.
maturidade
Observo que a alteração legislativa pela Lei n. 12.015/09
demonstra a intenção do legislador em estabelecer um limite
para a configuração do delito em comento, com o fito de
proteger a liberdade sexual de menores de quatorze anos,
infligindo um dever geral de abstenção. Em que pese
compartilhe do entendimento de que essa alteração legislativa
tenha intentado colocar fim às recorrentes relativizações da
presunção de violência que ocorriam à época do antigo art. 224
do CP, considero,
, que existem
data maxima venia
situações
em que a aplicação fria da lei
extremas e excepcionalíssimas
configura flagrante injustiça.
Ora, não se pode ser mais realista que o rei e fechar os olhos
para as particularidades do fato. No caso concreto, as
relações sexuais foram consensuais, mantidas durante
relacionamento amoroso que ainda perdura, convivendo réu
.
e vítima, com quinze anos quando da audiência de instrução
Assim, embora o fato seja formalmente típico, vislumbro
estar ausente a tipicidade material, porquanto a liberdade
sexual, bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, não restou atingida, já que do
.
relacionamento não redundou ofensa à dignidade sexual
Nesse contexto, e considerando a existência de precedente
, como será adiante retomado, torna-se
vinculante acerca da matéria
necessário fazer breve registro histórico sobre o tratamento legal dado à
questão pela legislação brasileira.
Na redação anterior à
o Código Penal previa que
Lei n. 12.015/2009,
os crimes de estupro e atentado violento ao pudor (este não incorporado, à
época, sob a mesma previsão típica) eram caracterizados pela execução
Documento eletrônico VDA54542771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/03/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: 95a8ceb8-868d-45cb-8b64-d2d7385f5741

mediante violência ou grave ameaça. A pena mais grave era nos casos em que
as vítimas fossem menores de 14 anos.
Relembrem-se as previsões pertinentes:
Estupro
Art. 213 - Constranger mulher à conjunção carnal, mediante
violência ou grave ameaça:
Pena - reclusão, de três a oito anos.
Parágrafo único. Se a ofendida é menor de catorze anos:
(Incluído pela Lei no 8.069, de 1990)
Pena - reclusão, de seis a dez anos. (Redação dada pela Lei no
8.072, de 25.7.1990)
Atentado violento ao pudor
Art. 214 - Constranger alguém, mediante violência ou grave
ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato
libidinoso diverso da conjunção carnal: (Vide Lei no 8.072, de
25.7.90)
Pena - reclusão de dois a sete anos.
Parágrafo único. Se o ofendido é menor de catorze anos:
(Incluído pela Lei no 8.069, de 1990)
Pena - reclusão, de seis a dez anos. (Redação dada pela Lei no
8.072, de 25.7.1990)
Além da atribuição de pena maior, a dignidade sexual de crianças e
de adolescentes menores de 14 anos era também protegida pela presunção de
contida nos atos praticados contra tais indivíduos, assim estabelecida
violência
no
do Código Penal:
art. 224
Art. 224 - Presume-se a violência, se a vítima: (Vide Lei no
8.072, de 25.7.90)
a) não é maior de catorze anos;
Sob esse conjunto normativo, muito se debateu sobre a possibilidade
de elementos culturais ou sociais servirem de fundamento para afastar a
presunção de violência em questão, muitas vezes qualificada como relativa e
afastada por diversas circunstâncias fáticas.
Contudo, após 5 anos de tramitação no Congresso Nacional, o
legislador inovou,
decorrente
tornando absoluta a presunção de violência
Da
da prática sexual ou libidinosa que envolva pessoa menor de 14 anos.
exposição de motivos do Projeto de Lei do Senado n. 253 de 2004 (Nota n. 1),
que, mais tarde, resultou na
colhem-se as seguintes
Lei n. 12.015/2009,
justificativas:
O projeto de reforma do Código Penal, então, destaca a
vulnerabilidade de certas pessoas, não somente crianças e
Documento eletrônico VDA54542771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/03/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: 95a8ceb8-868d-45cb-8b64-d2d7385f5741

adolescentes com idade até 14 anos, mas também a pessoa
que, por enfermidade ou deficiência mental, não possuir
discernimento para a prática do ato sexual, e aquela que não
pode, por qualquer motivo, oferecer resistência; e com essas
pessoas considera como crime ter conjunção carnal ou praticar
outro ato libidinoso; sem entrar no mérito da violência e sua
.
presunção. Trata-se de objetividade fática
[...]
Esclareça-se que, em se tratando de crianças e adolescentes na
faixa etária referida [...] não há situação admitida de
compatibilidade entre o desenvolvimento sexual e o início
.
da prática sexual Afastar ou minimizar tal situação seria
exacerbar a vulnerabilidade, numa negativa de seus direitos
.
fundamentais
O projeto de lei em questão teve autoria coletiva da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito –
criada por
CPMI "da Exploração Sexual",
meio do Requerimento n. 2, de 2003, do Congresso Nacional, sendo parte da
conclusão do Relatório Final n. 1, de 2004 (Nota n. 2), daquela Comissão.
Do referido relatório final, a propósito, constaram fundamentos que
subsidiariam a conclusão pela necessidade de proibição absoluta da conjunção
carnal de menores de 14 anos, valendo transcrever os excertos a seguir (grifei):
Esclareça-se que, em se tratando de crianças e adolescentes na
faixa etária referida, sujeitos da proteção especial prevista na
Constituição Federal e na Convenção da Organização das
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo
Brasil, não há situação admitida de compatibilidade entre o
. Afastar
desenvolvimento sexual e o início da prática sexual
ou minimizar tal situação seria exacerbar a vulnerabilidade,
numa negativa de seus direitos fundamentais.
[...]
A respeito do fato determinado que está sendo investigado por
essa CPMI [...] a norma penal, além de desatualizada quanto a
termos e enfoques, não atende a situações reais de violação da
liberdade sexual do indivíduo e do desenvolvimento de sua
sexualidade, em especial quando tais crimes são dirigidos contra
crianças e adolescentes, resultando, nesse caso, no
descumprimento do mandamento constitucional contido no
§ 4o, de que 'a lei punirá severamente o abuso, a
art. 227,
violência e a exploração sexual da criança e do adolescente'.
Ainda, merecem destaque as conclusões segundo as quais, para
crianças e adolescentes nessa faixa etária, "não há situação admitida de
compatibilidade entre o desenvolvimento sexual e o início da prática sexual
", porquanto o desenvolvimento biopsicossocial do menor de 14 anos ainda não
Documento eletrônico VDA54542771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/03/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: 95a8ceb8-868d-45cb-8b64-d2d7385f5741

está maduro o suficiente para que ele possa discernir plenamente as
. Por isso, "afastar ou minimizar tal situação"
consequências da prática sexual
(o abuso), sob o pretexto de que o menor consentiu ou "queria" a relação, seria,
na verdade, "exacerbar a vulnerabilidade" da vítima, o que acaba por resultar
em uma negativa de seus direitos fundamentais e de sua integridade.
Portanto, qualquer consentimento, até mesmo do próprio menor ou de
seus responsáveis, foi reputado
pelo legislador
juridicamente rrelevante
i
ordinário, porque o Estado tem o dever de assegurar que o desenvolvimento da
sexualidade ocorra de forma plena e sem traumas, protegendo a pessoa menor
de 14 anos de sua própria imaturidade.
Em consequência, a nova redação legal foi editada com o propósito de
estabelecer natureza ampla e absoluta à proteção da dignidade sexual dos
, cuja necessidade decorreu da conclusão de que o limite
menores de 14 anos
biológico do desenvolvimento sexual deve ser garantido mesmo diante de
situações como a voluntariedade da vítima, passando o Código Penal a prever,
em termos ainda vigentes:
(Incluído pela Lei no 12.015, de 2009)
Estupro de vulnerável
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso
com menor de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei no 12.015, de
2009)
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei
no 12.015, de 2009)
Pena – reclusão, de 10 (dez) a 18 (dezoito) anos, e multa.
(Redação dada pela Lei no 15.280, de 2025)
Note-se, ainda, que o legislador recentemente aumentou a pena
prevista para o tipo em questão por meio da
reforçando sua
Lei n. 15.280/2025,
preocupação com o tema.
Foi nesse contexto, em que o ordenamento pátrio passou a não
comportar exceções para afastar a tipicidade da conduta prevista no estupro de
vulnerável, que a questão foi objeto de mecanismos de sedimentação da
jurisprudência neste Tribunal Superior.
Assim, em
ao julgar o
paradigma do
26/8/2015,
REsp n. 1.480.881/PI,
, relator Ministro Rogerio Schietti, foi fixada a seguinte tese
Tema n. 918 do STJ
de natureza vinculante, adotada sob o rito dos recursos especiais repetitivos,
bem como foi editada a
, aprovada em
sobre
Súmula n. 593 do STJ
25/10/2017,
a mesma questão:
Tema n. 918 do STJ:
Documento eletrônico VDA54542771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/03/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: 95a8ceb8-868d-45cb-8b64-d2d7385f5741

Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto
no
-A,
, do Código Penal, basta que o agente tenha
art. 217
caput
conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa
menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual
experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento
amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do
crime.
Súmula n. 593 do STJ:
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção
carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo
irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do
ato, sua experiência sexual anterior ou existência de
relacionamento amoroso com o agente.
Os entendimentos de pacificação jurisprudencial acima descritos,
salvo melhor juízo,
, inserida no
apenas ecoaram a nova opção legislativa
Código Penal pela
promulgada com o objetivo de ampliar a
Lei n. 12.015/2009,
proteção à infância e à adolescência e, especialmente, às meninas.
Afinal, como constou no voto proferido pelo Ministro Rogerio Schietti
no acórdão paradigma do Tema n. 918 do STJ (grifei):
Posto que semelhante posicionamento dos tribunais superiores,
como dito, nem sempre se tenha mostrado unívoco e talvez até
pudesse suscitar alguma dúvida a quem julgou a questão
quando ainda vigente o texto do
do Código Penal – que
art. 224
cuidava da presunção de violência nos "crimes contra os
costumes" – as alterações legislativas incorporadas pela
ao TÍTULO VI – DOS CRIMES CONTRA A
Lei no 12.015/09
DIGNIDADE SEXUAL, especialmente ao seu CAPÍTULO II –
DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL, do Código
Penal, não mais permitem qualquer dúvida razoável quanto
, para fins de aperfeiçoamento do tipo penal
à irrelevância
inscrito no
-A,
, do Código Penal, de
art. 217
caput
eventual
ao ato libidinoso, sua
consentimento da vítima
anterior
ou a
experiência sexual
existência de relacionamento
entre ela e o agente.
amoroso
Não obstante, mais recentemente, a Terceira Seção, em
ao
4/4/2025,
julgar o
entendeu, analisando determinada e específica
REsp n. 2.045.280/SC,
situação concreta, que a ocorrência de conjunção carnal entre pessoa maior de
idade e outra menor de 14 anos, em relacionamento amoroso, sem violência
física ou coação e com coabitação na residência dos genitores da vítima não
seria caracterizadora do crime de estupro de vulnerável.
Documento eletrônico VDA54542771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/03/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: 95a8ceb8-868d-45cb-8b64-d2d7385f5741

Desse modo, com a distinção (
) realizada, a Terceira
distinguishing
Seção manteve a conclusão absolutória do Tribunal de origem, sob o
entendimento de que, para que se pudesse alcançar outra conclusão, seria
necessário rever elementos probatórios.
No referido julgamento, em que fui vencido, registrei minha percepção
sobre o tema, nos seguintes termos, citando, também, o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal:
Este é o entendimento que possuo sobre a matéria: a presunção
legal de caracterização da violência no crime de estupro de
vulnerável cometido contra menores de 14 anos não pode ser
,
relativizada diante de expressa previsão legal proibitiva
compatível com os princípios constitucionais de proteção de
crianças e adolescentes.
Ainda, qualquer relativização da norma que considere fatos que
foram previstos e valorados pelo legislador implica o
enfraquecimento da rigorosa proteção projetada pela lei à
dignidade sexual de pessoas vulneráveis.
Eis, em suma, a razão pela qual entendo não ser possível a
aplicação de distinção: os elementos fáticos do caso em
– consentimento da vítima, anuência de terceiros e
apreço
convivência marital – estão contidos nos pressupostos que
e da Súmula n. 593
resultaram na formação do Tema n. 918
do STJ, o que impõe a aplicação da conclusão já adotada
, dotada de eficácia
pelo Superior Tribunal de Justiça
horizontal, ou seja, que alcança o próprio Tribunal.
O fundamento da opção legal, a propósito, deriva do fato de que
(i) o consentimento seria apenas suposto, pois afigura-se
inválido, uma vez que dado por pessoas a quem a lei
expressamente não conferiu tal opção; (ii) a anuência de
terceiros, mesmo dos pais, é irrelevante, pois a proteção
normativa não conferiu aos genitores a opção de relativizar a
proteção conferida pela Constituição e pela lei à dignidade
sexual de menores de 14 anos; e (iii) a convivência marital em
verdade é prorrogação do que foi subtraído à dignidade sexual
da vítima.
O
, a propósito, externa semelhante
Supremo Tribunal Federal
percepção, concluindo pelo caráter absoluto da proibição
. Confiram-se
contida no tipo penal do estupro de vulnerável
(grifei):
Agravo regimental no recurso ordinário em
.
habeas corpus
Estupro de vulnerável. Vítima menor de quatorze anos.
Consentimento
e
existência
de
relacionamento
amoroso. Irrelevância. Presunção absoluta de violência
Precedentes. Agravo regimental não provido.
.
Documento eletrônico VDA54542771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/03/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: 95a8ceb8-868d-45cb-8b64-d2d7385f5741

1. “Para a configuração do estupro de vulnerável, é
irrelevante o consentimento da vítima menor de 14 anos”
(HC no
Primeira Turma, Rel. Min. Marco
122.945/BA,
Aurélio, DJe de
.
4/5/17)
2. Agravo regimental não provido.
(RHC n. 192.485-AgR, relator Ministro Dias Toffoli,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/3/2021,
10/5/2021.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.

HABEAS
CORPUS
MATÉRIA
CRIMINAL.
WRIT
UTILIZADO
COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA.
DESNECESSIDADE.
VIOLÊNCIA
PRESUMIDA.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL
MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO A PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas
não merece conhecimento, na medida em que
corpus funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.
2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a
excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.
3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é
firme no sentido de que é valida a presunção legal de
violência, em caso de estupro praticado contra menor
de 14 (quatorze anos).
4. O princípio da irretroatividade da lei penal mais benéfica,
salvo exceções devidamente justificadas no
, não
decisum
se aplica às interpretações jurisprudenciais. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(HC n. 213.605-AgR, relator Ministro Edson Fachin,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/10/2022,
)
18/11/2022.
Naquele cenário, compreendi que o caso apresentava premissas
fáticas completas para aplicação do Tema n. 918 do STJ, sem necessidade de
reexame probatório, razão pela qual votei pelo provimento do recurso do
Ministério Público e, subsidiariamente, apontei que:
a) se assim não se entendesse, seria necessário submeter a questão
à apreciação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para
examinar a constitucionalidade da norma, por ser a conclusão
cogitada contrária à expressa presunção absoluta estabelecida desde
Documento eletrônico VDA54542771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/03/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: 95a8ceb8-868d-45cb-8b64-d2d7385f5741

a
em cumprimento ao disposto no
da
Lei n. 12.015/2009,
art. 97
Constituição Federal e na Súmula Vinculante n. 10 (cláusula de
reserva de plenário); e
b) caso também assim não se entendesse, seria necessária a
rediscussão do Tema n. 918 do STJ, em atenção à vinculação
horizontal dos precedentes vinculantes, inclusive para evitar
sinalizações dúbias de distinção às instâncias inferiores.
Não tendo prevalecido as proposições que externei, passei a observar
a possibilidade de aplicação da distinção realizada, para atender ao princípio da
colegialidade, mantendo a aplicação do entendimento consolidado no Tema n.
918 do STJ quando não caracterizados os estritos elementos que geraram a
mencionada distinção.
Feitos esses registros, anoto que, no caso em exame, conforme
delineado no início deste voto,
estão presentes os mesmos elementos
não
no
que ensejaram a específica distinção realizada pela Terceira Seção
julgamento do REsp n. 2.045.280/SC.
Em consequência, havendo caracterização fática que não depende do
reexame de fatos e provas, ficando afastada a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, concluo ser imperativa a aplicação da conclusão sedimentada no Tema n.
918 do STJ, porque o eventual relacionamento amoroso ou a aquiescência
da vítima menor de 14 anos – para manter um relacionamento com o
– não afastam a caracterização da
, frise-se
companheiro da mãe da menor
conduta criminosa, nos expressos termos determinados pelo legislador.
Ainda, a
, de relacionar-se
opção do réu, na ocasião com 23 anos
com a mãe da vítima, de quem era companheiro (fl. 309), se deu em absoluta
que "
" quando descobriu
desaprovação da mãe da criança,
chamou a polícia
o relacionamento ao encontrar uma carta escrita por sua filha para o réu, só
assim descobrindo a relação em curso, e também sem aquiescência do pai
, que inclusive habilitou-se como
da acusação (fl. 306).
da menor
assistente
Ante o exposto, e com as mais respeitosas vênias ao eminente
Ministro relator:
voto pelo provimento do agravo regimental do Ministério
(i)
Público do Estado do Rio Grande do Sul para que se conheça
do recurso especial e a ele seja dado provimento, devendo ser
, aplicando-se a tese vinculante fixada no
reformado o acórdão
Tema n. 918 do STJ;
Documento eletrônico VDA54542771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/03/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: 95a8ceb8-868d-45cb-8b64-d2d7385f5741

subsidiariamente, se vencido no mérito e em caso de
(ii)
entendimento da maioria pela necessidade de discussão da
possível inadequação da norma estipulada no
-A do
art. 217
Código Penal no caso em apreço,
pela
voto
remessa dos
, para discussão sobre a (in)
autos à Corte Especial
constitucionalidade da norma nos termos do
da
art. 97
Constituição Federal, na forma do
do Regimento Interno
art. 200
do Superior Tribunal de Justiça; e
ainda subsidiariamente, caso vencido também na proposição
(iii)
acima,
pela
do caso à
para que
voto
remessa
Terceira Seção
delibere sobre eventual revisão da Súmula n. 593 e do Tema n.
918 do STJ, de modo a garantir a eficácia horizontal dos
precedentes vinculantes e a sinalização de conclusões claras e
precisas para as instâncias inferiores.
É como voto.

Nota n. 1:
http://
?p_cod_mate=70034
www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp
Nota n. 2:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/84599/RF
_CPMI_exploracao_sexual_2004.pdf?sequence=11&isAllowed=y
Documento eletrônico VDA54542771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/03/2026 16:05:17
Código de Controle do Documento: 95a8ceb8-868d-45cb-8b64-d2d7385f5741

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AgRg no REsp 1.781.561 / RS
Número Registro: 2018/0311799-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002173020168210161
01644294720188217000
03229043820178217000
16121600001195
70075587899
70077992170
922016150727
1644294720188217000
2173020168210161
3229043820178217000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Relator para acórdão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: L R DA C
ADVOGADO
: JULIO CEZAR STEFANELLO FACCO - RS041518
INTERES.
: J DE J - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: TATIANE MAINARDI DOIMEADIOS - RS041545
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: L R DA C
Documento eletrônico VDA55915142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:21
Código de Controle do Documento: 16e6b2f9-5a37-4200-9760-cbce4c6773c8

ADVOGADO : JULIO CEZAR STEFANELLO FACCO - RS041518
INTERES.
: J DE J - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: TATIANE MAINARDI DOIMEADIOS - RS041545
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por maioria, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Og Fernandes.
Votou vencido o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Votaram com o Sr. Ministro
OG FERNANDES os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:21
Código de Controle do Documento: 16e6b2f9-5a37-4200-9760-cbce4c6773c8